Tribunal: TJMT
Processo: 1051397-95.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051397-95.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JUSCINEIA OJEDA - CPF: 704.651.341-49 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONSUMIDOR.

BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO.

NEGATIVA DE CONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO E RESPECTIVA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1
-

Havendo negativa de débito, indispensável à
Instituição Financeira que
apresente a prova da contratação,
bem como, a efetiva utilização do serviço
de forma inequívoca, restando inservíveis documentos internos e de forma isolada.
2-

É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (
SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA
), dos últimos 5 (
cinco
) anos.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 199262696, na reclamação no 1051397-95.2023.8.11.0001, do 1o JEC da Capital, que julgou improcedente os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto com condenação em litigância de má-fé
.

O(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
) é(
são
):

- não recebimento e consequente não desbloqueio e utilização de cartão de crédito;
- negativação indevida; - dano moral indenizável; - afastamento da litigância de má-fé.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

- da relação consumerista.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, inafastável a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Fornecedora a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art.
6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Desta feita, para que possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o

defeito inexiste ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC
).

- da contratação virtual.

Inexiste previsão no Código Civil da possibilidade de contratação eletrônica, em especial a contratação por biometria facial, prevalecendo, no caso, a liberdade das formas (
art. 104 do CC
).

A substituir a forma tradicional de contratação, com assinatura física do contratante, tem-se a Medida Provisória 2.200-2/2001, que institui a infra-estrutura do ICP-Brasil, bem como a “assinatura eletrônica”, disciplinada nas Leis nos 11.419/2006 (
art. 1o, §2o, III, “a” e “b”

– assinatura no processo judicial eletrônico
) e 14.063/2020 (
art’s. 3o e 4o - assinatura eletrônica entre órgãos públicos e pessoas jurídicas
).

A intenção é de que a medida produza segurança na identificação do contratante e das condições contratadas, prevenindo ou mesmo impedindo a ocorrência de fraudes (
utilização de dados de terceiros
).

As possibilidades de contratação em ambiente virtual se apresentam, em regra, na utilização de:
- login e senha; - assinatura em ipad/celular; - token; - assinatura digital; - biometria; - comando de voz; - identificação ip.

Resumidamente, a diferença entre “assinatura eletrônica” e “assinatura digital”, se constitui no fato de que a primeira é o nome dado a todos os tipos de mecanismos que permitem a assinatura de documentos virtuais, com validade jurídica. Já na segunda opção, é espécie de assinatura eletrônica que se utiliza de criptografia para associar o documento assinado e identificar o autor da assinatura, com certificado digital emitido por uma das autoridades associadas à ICP-Brasil.

Assim, nos dois casos é conferida legalidade à forma, tendo e vista que, na “assinatura eletrônica” em geral, há mecanismo de segurança derivada de bloqueio de edição, registro de endereço de IP, geolocalização e vinculação a e-mail do signatário, linha móvel, entre outros. De outro lado, na “assinatura digital”, o próprio certificado garante presunção de veracidade.

Nesse sentido:

“...

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1
o
As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 – Código Civil.

§ 2
o
O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento
. ...”
(MP no
2.200-2/2001). Grifei.

De um modo geral, tem-se, portanto, assim identificadas as possibilidades:

*

assinatura digitalizada
, nada mais é do que a assinatura escaneada e colada no documento digital e, consequentemente, não possui qualquer valor jurídico.

*

assinatura eletrônica/aceite
é
funcionalidade na modalidade de acordo no formato digital, em conformidade com o artigo 10, §2o, da Medida Provisória no 2.200-2/2001
c.c.
art. 3o, II, da Lei no
14.063/2020
, onde por meio de um login realizado em determinada plataforma há um checkbox, onde o usuário da plataforma simplesmente
“aceita/concorda/autoriza”
com os termos apresentados.

Aqui se enquadra a biometria facial que é, em linhas gerais, procedimento tecnológico de reconhecimento de características físicas para validação digital de acesso ou operações contratuais, construída por IA (
Inteligência Artificial
), que mapeia as características da face do contratante, com armazenamento de dados biométricos.

Tanto assim, que o próprio INSS tem regra admitindo a hipótese.

Nesse sentido:

“INSTRUÇÃO NORMATIVA PRES/INSS No 138, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2022

Estabelece critérios e procedimentos operacionais relativos à consignação de descontos para pagamento de crédito consignado contraído nos benefícios pagos pelo INSS.

...

A
rt
. 4o
Para os fins desta Instrução Normativa, considera-se:

...

VIII -
reconhecimento biométrico: rotina que permite confirmar a operação realizada pelo beneficiário junto às instituições consignatárias acordantes, garantindo a integridade e não repúdio das informações, a autenticidade, e a titularidade a partir de ferramentas tecnológicas de captura biométrica, cujos requisitos técnicos serão definidos pela Dataprev
; ...”

Grifei.

*

assinaturas digitais (
certificados
)
, permitem a identificação de seus signatários com base em certificações e, consequentemente, possuem presunção de veracidade, cabendo o ônus da prova a parte acusadora. A assinatura digital, com certificado corporativo, precisa de acordo prévio entre as partes e é recomendada para uso
interna corporis.
Por sua vez, a assinatura digital, com certificado ICP Brasil, dispensa de acordo prévio, visto que possui segurança de autoridades públicas.

Neste caso, a “assinatura digital” é
fruto de uma cadeia de algoritmos e criptografia assimétrica que testa a autoridade da assinatura, resultando, portanto, a mesma força legal de uma assinatura à punho, conferindo integralidade no documento.

Neste sentido:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSINATURA DIGITALIZADA OU ESCANEADA. AUSÊNCIA DE VALIDADE. REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO NÃO REALIZADA PELA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A "assinatura digitalizada ou escaneada,
por se tratar de mera inserção de imagem em documento, não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada, prevista no art. 1o, § 2o, III, "a", da Lei n. 11.419/2006" (AgInt no AREsp 1173960/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 15/3/2018)
2. "A assinatura digital certificada digitalmente
, por seu turno, permite a identificação inequívoca do signatário do documento, o qual passa a ostentar o nome do detentor do certificado digital utilizado, o número de série do certificado, bem como a data e a hora do lançamento da firma digital, presumindo-se verdadeiro o seu conteúdo em relação ao signatário, na forma do art. 10 da Medida Provisória n. 2.200-2, de 2001." (AgRg no AREsp 471.037/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 27/05/2014, DJe 03/06/2014). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ – 5a T - AgRg no AREsp 1644094/SP - Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA – j. 12/05/2020 - DJe 19/05/2020).

Grifei.

“DECISÃO. Cuida-se de agravo apresentado por RAISSA DE ARAUJO MOXOTO contra a decisão que não admitiu seu recurso especial. O apelo nobre, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "a", da CF/88, visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, assim resumido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO SUPERIOR. INADIMPLEMENTO DE MENSALIDADES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO POR MEIO DE ACEITE ELETRÔNICO. FORMA CONTEMPORÂNEA DE CELEBRAÇÃO DE NEGÓCIOS. VALIDADE. PRECEDENTE DESTE COLEGIADO. AVENÇA CORROBORADA COM OUTRAS PROVAS DOCUMENTAIS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E A DISPONIBILIZAÇÀO DO SERVIÇO PRESTADO. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO QUAL O DEVEDOR NÃO SE DESINCUMBIU. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: PROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR: PREJUDICADO (fl. 232). Quanto à primeira controvérsia, pela alínea "a" do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação do art. 373 do CPC, no que concerne à nulidade do contrato e do acordo firmado entre as partes por ausência de assinatura do recorrente, trazendo a seguinte argumentação: Conforme se denota do contrato e do acordo entabulado entre as partes, evento 1.3, 1.4, 1.5 e 18.5, dos mesmos não consta a assinatura da recorrente, restando nulos de pleno direito, estando desprovido dos requisitos de validade. [...] A apresentação do respectivo contrato e do acordo sem as devidas assinaturas dos envolvidos não é capaz de demonstrar que de fato houve a avença sobre os valores pactuados e a estipulação de valor referente à quitação dos débitos. Ademais, a existência de ajuste entre as partes não pode ser presumida, afigurando-se imprescindível expressa manifestação, através da assinatura dos contratantes, já que uma das características do contrato é a consensualidade.

[...] Nobres Julgadores, não existe nos autos qualquer documento que valide o aceite eletrônico da recorrente quanto ao alegado contrato ou acordo, o que vai de contrariedade aos fundamentos do Acordão recorrido e da jurisprudência da própria câmara julgadora conforme acima demostrado (fls. 243/248). Quanto à segunda controvérsia, pela alínea "a" do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação do art. 6o do CDC, no que concerne à necessidade de inversão do ônus da prova, pois verossímil a alegação de pagamento e clara a prescrição que atingiu a guarda dos comprovantes de pagamento, trazendo a seguinte argumentação: Compulsando os autos nobres Julgadores, verifica-se que as cobranças referente as mensalidades aqui discutidas se referem aos anos de 2013 e 2014. Com a entrada do novo Código Civil, em janeiro de 2003, foram alterados os prazos de armazenamento de alguns documentos pelos consumidores. [...] A recorrente não tem mais sobre sua guarda os comprovantes de pagamento dos meses cobrados pelo recorrido referente as mensalidades de 2013 (acordo) e 2014 (abril a dezembro), apesar de tê-las pagado em sua totalidade, pois além de já ter passado o tempo de guarda dos mesmos (5 anos), a recorrente já os incinerou. Observa-se com uma clareza suprema, que o consumidor pode se valer de algumas normas do direito consumerista e de outras do direito civil (como é o caso da prescrição) e nem por isso causar qualquer transtorno às normas vigentes. Os requisitos para a concessão a inversão do ônus da prova pelo magistrado são: a verossimilhança e a hipossuficiência. [...] Assim, a recorrente está amparada pelo CDC, pois verossímil a alegação de pagamento e clara a prescrição que atingiu a guarda dos comprovantes de pagamento (fls. 246/248).
É, no essencial, o relatório. Decido.

Quanto a ambas as controvérsias, incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não há a indicação clara e precisa dos dispositivos de lei federal tidos por violados, pois nas razões do recurso especial não se particularizou o inciso, o parágrafo ou a alínea do art. 373 do CPC ou do art. 6o do CDC, sobre o qual recairia a referida ofensa, incidindo, por conseguinte, o citado enunciado: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Ressalte-se, por oportuno, que essa indicação genérica do artigo de lei que teria sido contrariado induz à compreensão de que a violação alegada é somente de seu caput, que, no caso, traz em seu texto uma mera introdução ao regramento legal contido nos incisos, nos parágrafos ou nas alíneas.

Nesse sentido: "Quanto à segunda controvérsia, na espécie, incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não há a indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal tido por violado, pois, nas razões do recurso especial, não se particularizou o parágrafo/inciso/alínea sobre o qual recairia a referida ofensa, incidindo, por conseguinte, o citado enunciado: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 1.558.460/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 11/3/2020.) De igual sorte: "A ausência de particularização dos incisos do artigo supostamente violado, inviabilizam a compreensão da irresignação recursal, em face da deficiência da fundamentação do apelo raro" (AgRg no AREsp n. 522.621/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 12/12/2014.) Confiram-se também os seguintes julgados: AgInt no AREsp n. 1.229.292/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 4/9/2018; AgInt no AgRg no AREsp n. 801.901/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 1o/12/2017; AgInt nos EDcl no AREsp n. 875.399/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 1o/8/2017; AgInt no REsp n. 1.679.614/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 18/9/2017; e AgRg no REsp n. 695.304/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 5/9/2005; EDcl no AgRg no AREsp n. 1.962.212/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15/2/2022. Ademais, o acórdão recorrido assim decidiu: Adentrando-se na temática da corroboração dos fatos alegados pela Instituição de Ensino Superior (POSITIVO) quanto à existência do contrato de prestação de serviços celebrado pelas partes e da efetiva prestação do serviço, há que se dizer que a contratação por meio eletrônico tem sido uma prática comum na celebração de contratos de serviços educacionais, sendo tal forma aceita pela jurisprudência como válida e eficaz. [...] Ademais, no caso dos autos, a Instituição de Ensino (POSITIVO) trouxe para os autos, além do contrato, (i) o histórico escolar completo da aluna (mov. 18.3); reproduziu perfil da Requerida no LINKEDIN (mov. (ii) (iii) 129 - p.15), demonstrando que ela possui consultório odontológico e é formada na Universidade Positivo e apresentou a imagem de documento onde consta a inscrição da Requerida no Conselho Regional de (iv) Odontologia sob no sob n° 25.276 (mov. 129.1, fls.8).
Esta colenda 6a Câmara Cível já possui precedentes envolvendo situações análogas, nos quais reconheceu a existência da relação jurídica com base no acervo documental trazido pela IES, ainda que ausente a assinatura no contrato. [...] Diante de tal panorama, é autorizado concluir ser verídica a alegação da IES no sentido de que celebrou contrato de ensino com a Ré, disponibilizou seus serviços, a Requerida logrou concluir o curso de odontologia, formou-se e já está atuando profissionalmente, razão pela qual a tese da Ré de ausência de prova da relação jurídica deve ser afastada
. Quanto à prova do pagamento, sustenta a Requerida que "a apelante não tem mais sobre sua guarda os comprovantes de pagamento dos meses aqui cobrados pelo apelante referente as mensalidades de 2013 (acordo) e 2014 (abril a dezembro), apesar de tê-las pagado em sua totalidade, pois além de já ter passado o tempo de guarda dos mesmos (5 anos), a ré já os incinerou. Assim, a apelada está amparada pelo CDC, pois verossímil a alegação de pagamento e clara a prescrição que atingiu a guarda dos comprovantes de pagamento, requerendo a inversão do ônus da prova para o fim de que o apelante prove que as mensalidades não foram pagas". Tal pretensão, qual seja, a de furtar-se ao ônus da prova de pagamento, carece de respaldo legal, vez que tal ônus recai exclusivamente sobre o devedor, nos termos do art.373, CPC, ante à impossibilidade de se exigir do credor que faça prova de fato negativo.
Ainda que se configure como relação de consumo, a aplicação das normas previstas na Lei no 8.078/90 não implica na automática procedência do pedido, de forma que o Consumidor não fica dispensado da responsabilidade de comprovar os fatos alegados. [...] Logo, restando comprovada a relação contratual firmada entre as partes, bem como a efetiva prestação de serviços educacionais pela IES e a existência de mensalidades escolares em aberto, sem prova do pagamento, outra solução não pode ser dada à lide que não a procedência do pedido, condenando-se a Requerida ao pagamento da dívida (fls. 235/237)
. Aplicável, portanto, o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que as razões recursais delineadas no especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados no aresto impugnado, tendo em vista que a parte recorrente não impugnou, de forma específica, os seus fundamentos, o que atrai a aplicação, por conseguinte, do referido enunciado: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, esta Corte Superior de Justiça já se manifestou na linha de que, "não atacado o fundamento do aresto recorrido, evidente deficiência nas razões do apelo nobre, o que inviabiliza a sua análise por este Sodalício, ante o óbice do Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal". (AgRg no AREsp n. 1.200.796/PE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 24/8/2018.) Confiram-se ainda os seguintes julgados: AgInt no REsp n. 1.811.491/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 19/11/2019; AgInt no AREsp n. 1.637.445/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 13/8/2020; AgInt no AREsp n. 1.647.046/PR, relator Mini stro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 27/8/2020; e AgRg nos EDcl no REsp n. 1.477.669/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 2/5/2018. Além disso, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos. Nesse sentido: "O recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita (Súmula n. 7/STJ)". (AgRg no REsp n. 1.773.075/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7/3/2019.) Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 1.679.153/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 1/9/2020; AgInt no REsp n. 1.846.908/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 31/8/2020; AgInt no AREsp n. 1.581.363/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21/8/2020; e AgInt nos EDcl no REsp n. 1.848.786/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 3/8/2020; AgInt no AREsp n. 1.311.173/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 16/10/2020. Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em desfavor da parte recorrente em 15% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão de justiça gratuita. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2023. MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Presidente”
(STJ – DM - AREsp n. 2.359.995 – rela. Ministra Maria Thereza de Assis Moura - DJe de 26/06/2023). Grifei.

“Ementa: Regularidade na contratação de cartão de crédito demonstrada.
Biometria facial e geolocalização do local coincidente com o endereço da autora, além de prova do depósito do valor do contrato na conta corrente da autora. Regularidade da contratação verificada
. Recurso do banco réu provido, para improcedência da ação.”
(TJSP – 3a TR – RI no 0006036-05.2022.8.26.0223 – rel. Juiz Fernando Eduardo Diegues Diniz – j. 14/08/2023). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO POR ASSINATURA ELETRÔNICA ATRAVÉS DE BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP – 2a TR – RI no 1002498-05.2022.8.26.0318 – rel. Juiz Rafael Pinheiro Guarisco – j. 27/07/2023).

- da vulnerabilidade financeira/tecnológica dos contratantes.

As instituições financeiras de um modo geral, lançaram produtos de crédito e formas de contratação, privilegiando o acesso virtual, ou seja, a utilização integral da tecnologia, de forma a agilizar o processo de contratação de seus serviços.

Evidentemente não há justificativa para impedir ou limitar o implemento da tecnologia nas relações das pessoas e instituições financeiras. Contudo, é de se reconhecer também, que a clientela de acesso imediato é formada por uma massa de vulneráveis digitais e financeiros (
idosos, endividados etc...
), guiados exclusivamente por aplicativos, links e conexões.

Nesse confronto, há que se estabelecer equilíbrio entre o poder de oferta das instituições financeiras e as demandas/limitações individuais, como forma de proteção ao consumidor vulnerável (
art. 4, I do CDC
).

- inexistência de relação jurídica com a Instituição Bancária. – inexistência do débito.

Diante da negativa da parte Recorrente em ter celebrado contrato com a Instituição Bancária, cabia a esta o ônus de provar a regular contratação dos seus serviços, entretanto,
não colacionou aos autos documento capaz de demonstrar, sem sombra de dúvida, a relação jurídica.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ACÓRDÃO A QUO PROFERIDO EM IRDR. SUBMISSÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE. 1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. É evidente o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de reapreciação da causa, finalidade a que os aclaratórios não se destinam. 2. De outro lado, os aclaratórios também podem ser opostos para correção de erro material, de modo que, na espécie, está configurado o erro de digitação na tese consignada na ementa do aresto embargado, devendo ser sanado o vício. 3. O item n. 1 da ementa do acórdão embargado, no qual está explicitada a tese do recurso repetitivo, deve ser assim redigido:
"1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: 'Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II).'
" 4. Embargos de declaração acolhidos em parte.”
(STJ – 2a S - EDcl no REsP no 1.846.649/MA – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 27/04/2022). Grifei.

Restando ausente, especialmente a origem da contratação, as telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores da Empresa Recorrida não se mostram, isoladamente, provas hábeis a demonstrar a efetiva contratação/utilização dos serviços pelo consumidor/Recorrente, ante a sua fragilidade e unilateralidade.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - FRAUDE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.

O recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação. 2.

Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4.

Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ no caso, uma vez que, não há negativações preexistente. 5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJMT – TR – RI no 1012514-93.2022.8.11.0040 - Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA - j.

24/07/2023 - DJE 25/07/2023) Grifei.

- da condição fática na petição inicial/contestação.

A tese central da petição inicial é de que a Recorrente não conhece a dívida e não recebeu e nem utilizou cartão de crédito do Banco Recorrido.

Do seu lado, o Banco Recorrido apresenta em contestação apenas
(extratos do referido cartão de crédito e selfie da contratação)
, sob id. 199262692 e 199262693
, contudo, inexistente nos autos qualquer informação que confirmem a autenticidade dos serviços contratados, como contrato devidamente assinado, termo de adesão ou até mesmo o comprovante de entrega e desbloqueio do cartão de crédito.

Apesar das alegações, inexiste indicação exata da forma de contratação, ou seja:
- a contratação foi feita de forma física ou virtual,
não havendo assinatura da Recorrente no referido termo de adesão, seja física ou virtual e mais, se por selfie, qual a indicação do aparelho utilizado, e a geolocalização
.

- negativação decorrente indevida.

A negativação de crédito em nome da parte Recorrente, advinda da dívida do cartão de crédito já reconhecidamente irregular, restou incontroversa.

Deste modo, não logrando a empresa Recorrida em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo Recorrente, deve o débito discutido no feito ser declarado ilegal.

- do dano moral
.

Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrente nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (
art. 14, do CDC
).

Ocorre que, apesar de indicado o fato lesivo (
negativação indevida
), deixou o(
a
) consumidor(
a
) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, não apresentou, quando da petição inicial ou no decorrer da instrução, extratos oficiais e atualizados do “SPC/SERASA” e “SCPC/BOA VISTA”, dos últimos 5 (
cinco
) anos, a apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, impedindo, deste modo, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como, eventual limitação de aplicação.

Nesse sentido:

“...

Cumpre ressaltar que competia ao Autor a demonstração de todos os apontamentos efetuados em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito, mediante extrato completo e detalhado das referidas negativações existentes, e não somente da restrição questionada nesta Demanda (fl. 11), possibilitando ao Douto Juízo "a quo" ponderar acerca da ocorrência de abalo moral passível de indenização, além de analisar a incidência do entendimento sumulado do Colendo Superior Tribunal de Justiça
. [...]
Portanto, ante a apresentação de documento com única anotação desabonadora (fl. 11), incabível acolhimento de pleito de indenização por danos morais, sendo de rigor a manutenção do Julgado como proferido
. Dessa forma, a Corte a quo, diante do exame do acervo fático-probatório dos autos, concluiu existirem anotações legítimas anteriores no cadastro de proteção ao crédito do consumidor ora recorrente e, portanto, a inscrição, embora indevida, comandada pelo credor-recorrido em cadastro de inadimplentes não ensejava indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Assim, o entendimento do Tribunal de origem observou a orientação contida na Súmula n. 385 do STJ, reclamando a incidência da Súmula n. 83 do STJ. Ademais, para concluir em sentido contrário e reconhecer a regularidade das anotações anteriores, bem como a ocorrência dos pressupostos para a concessão da indenização por danos morais, é necessário o reexame do conjunto probatório dos autos, o qual é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. Ressalte-se que é certo que há precedentes no sentido de flexibilizar a Súmula n. 385 do STJ, quando existe questionamento judicial das inscrições anteriores em cadastros restritivos de crédito, a exemplo do AgInt no REsp n. 1.984.613/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022. Entretanto, no caso, não houve comprovação de que as anotações anteriores estão sendo discutidas judicialmente, de modo que se mantém a aplicação da Súmula n. 7 do STJ (AgInt no AREsp n. 1.925.947/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022). ...”
. (STJ – 4a T – DM - REsp n. 2.105.270 – rel. Ministro João Otávio de Noronha – j. 13/11/2023 - DJe de 14/11/2023). Grifei.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL - REJEIÇÃO -
JUNTADA DE PRINT DE DISTRIBUIDOR DIGITAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE SE TRATE DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DO SCPC, SPC OU SERASA - INEXISTÊNCIA DE CONSULTA DE BALCÃO - FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL IN RE IPSA - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO
.
- Não se mostra inepta a petição inicial quando da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão, resguardado o contraditório e o exercício do direito de defesa pelo réu. - Há muito se firmou o entendimento de que a negativação indevida do nome do consumidor por débito inexistente enseja dano moral in re ipsa, prescindido de prova do impacto deletério na esfera dos direitos da personalidade, o qual se presume. - Entretanto, para fazer jus à percepção da indenização, deve a parte comprovar que seu nome foi indevidamente apontado nos cadastros de proteção ao crédito, cuja prova é feita mediante a juntada de consulta de balcão ou a comprovação de que o distribuidor digital é autorizado do SCPC, SPC ou SERASA. - A juntada de documento digital que não tenha o condão de comprovar indubitavelmente que se trata de serviço de consultas utilizado para averiguação acerca da existência de pendências financeiras em nome do consumidor, não é apto a demonstrar a ausência de inscrições pretéritas para fins de afastamento da aplicação da Súmula 385, do STJ.”
(TJMG - 11a CC – RApC no 1.0000.20.066013-2/001 – rel. Desembargador Adriano de Mesquita Carneiro – j. 24/06/2020 - DJe 26/06/2020). Grifei.

“...

O presente recurso não merece prosperar.

1. Inicialmente, constata-se que o Tribunal asseverou que, a despeito do quanto alega, a parte recorrente não logrou comprovar a inscrição de seu nome no órgão de proteção ao crédito, tampouco da negativa do SPC em lhe fornecer tal informação, nos seguintes termos (e-STJ, fls. 127-128):

Destaque-se, outrossim, que o Autor acostou o documento de fl. 26, a fim de demonstrar que estava inscrito indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, o referido documento trata-se apenas de uma declaração simples, supostamente firmada pela empresa Compre Forte Materiais de Construção, sem qualquer indicação de CNPJ ou mesmo identificação de quem o assinou, não havendo documento emitido pelo órgão de proteção ao crédito, ou mesmo pela CDL.

Assim, não há sequer prova concreta de ter ocorrido a negativação do nome do Autor nos cadastros creditícios.

(...)

Ademais, apesar de não ter ocorrido a apreciação dos pedidos de expedição de ofício ao SPC, visando apurar informações quanto à inscrição indevida supostamente realizada pela Apelada, o Apelante limitou-se a afirmar que o SPC lhe informou a impossibilidade de fornecer o extrato de negativação, salvo por ordem judicial, sem, contudo, fazer prova da referida alegação, o que se vislumbra suficiente a afastar o cerceamento de defesa suscitado.

Salienta-se, ainda, que a relação de consumo, por si só, não afasta a obrigação do consumidor de provar o seu direito até o limite de sua capacidade
.

Verifica-se, assim que a decisão de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que, mesmo em demandas regidas pelo CDC, faz-se necessária a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada a fim de aplicar-se a inversão do ônus da prova, consoante a lição dos seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 557 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
PROVA. ÔNUS. INVERSÃO. DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. INCUMBÊNCIA DO AUTOR
. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. 1. As instâncias ordinárias enfrentaram a matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia, não se podendo cogitar de negativa de prestação jurisdicional. 2. O julgamento colegiado do recurso pelo órgão competente no tribunal de origem supera eventual mácula da decisão monocrática do relator que decide nos termos do artigo 557 do Código de Processo Civil. 3. Não provada a existência de relação jurídico-material entre as partes, ônus do autor da ação, inviável é rever a conclusão das instâncias ordinárias que indeferiram a inversão do ônus da prova, ainda que se trate de relação de consumo. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 371.931/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 20/10/2015) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. RESSALVA. DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. INCUMBÊNCIA DO AUTOR. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. É cabível a inversão do ônus da prova para determinar à instituição financeira a exibição de extratos bancários enquanto não estiver prescrita a ação em que pleiteada, já que se trata de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como adiantamento dos custos da operação pelo correntista e prévia recusa administrativa.
2. Para essa inversão, entretanto, cabe ao autor da ação demonstrar a plausibilidade da relação jurídica alegada, mediante a apresentação de indícios mínimos da existência da contratação, devendo também especificar, de modo preciso, os períodos em que pretende a exibição dos documentos (Segunda Seção, Recurso Especial repetitivo n. 1.133.872/PB). Incidência da Súmula n. 83/STJ.
3. Incide a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que a tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 162.744/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 30/04/2014) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, DADO O NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE DO RECURSO.
INCLUSÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. FALTA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS O SUFICIENTE PARA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Dado o caráter infringente da pretensão, sem a indicação de nenhum dos vícios de obscuridade ou de contradição do art. 535 do CPC apontados, recebem-se os presentes embargos como agravo regimental.
2. É pacífico o entendimento desta Corte de que a aplicação do art. 6o, VIII, do CDC depende da análise, pelas instâncias ordinárias, da verossimilhança da alegação e da demonstração de hipossuficiência do consumidor, cujo reexame é vedado na via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. O Tribunal de origem se firmou no sentido de que as alegações autorais não se mostraram verossímeis diante dos elementos fáticos colacionados nos autos, de forma mínima o suficiente para a inversão do ônus da prova. Inviável, pois, em sede de recurso especial, a desconstituição da convicção formada, em face da necessidade de revolvimento dos elementos informativos dos autos, motivo pelo qual a pretensão recursal enseja o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (EDcl no AREsp 695.789/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 03/08/2015) Logo, uma vez que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, impõe-se o óbice da Súmula n. 83 de STJ. 2. Ademais, a alteração da conclusão do julgado local, no sentido de que não há indícios mínimos para inversão do ônus da prova, somente seria possível com o reexame de todo o acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado, na via especial, pelo enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior. 3. Ainda, a título de reforço de fundamentação, cabe esclarecer que a pretensão recursal também encontra óbice na Súmula 283 do STF. Com efeito, a Corte local consignou que restou comprovada a existência do débito, razão pela qual eventual inclusão do nome do recorrente no cadastro de inadimplentes configuraria verdadeiro exercício regular de direito, além de que a despeito da alegação de cerceamento de defesa, a parte recorrente não impugnou oportunamente as medidas da instância de origem, nestes termos (e-STJ, fl. 129): Ainda, com relação ao alegado cerceamento de defesa, eventual o omissão, obscuridade ou contradição da Magistrada singular quanto aos pedidos suso aludidos poderia ser esclarecida por meio da via processual adequada, medida não adotada no processado. ...”
(STJ – 4a T - AREsp no. 1.183.884 – rel. Ministro Marco Buzzi – J. 30/4/2018 - DJe de 3/5/2018). Grifei.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A EXORDIAL.
INFORMAÇÃO DE JUNTADA DE EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO EMITIDO PELO SCPC.

EXTRATO VÁLIDO PARA COMPROVAR A INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Há sensível diferença entre os conceitos de "documentos indispensáveis à propositura da ação" e de "documentos essenciais à prova do direito alegado". Somente a ausência dos primeiros autoriza a conclusão acerca da inépcia da petição inicial. A ausência dos demais não configura qualquer deficiência a viciar a demanda desde a sua propositura, mas tão-somente uma deficiência probatória que, se não sanada no decorrer do trâmite processual, terá reflexo no julgamento do mérito da demanda. Neste contexto, inexiste respaldo legal para a exigência de extrato oficial, emitido por órgão específico, para o recebimento de petição inicial em que se discute a legitimidade de um apontamento nos órgãos de proteção ao crédito.
Se o documento colacionado aos autos pelo autor não se presta a comprovar, de forma suficiente, o apontamento ou outra circunstância que envolva o reconhecimento do direito postulado, tal fato deve implicar a improcedência e não a extinção do processo, sem resolução de mérito, por inépcia da inicial, notadamente porque o documento exigido - extrato oficial - não se revela como essencial à propositura da demanda
. Por tal razão, impõe-se a desconstituição da sentença prolatada na origem. 3. Necessidade de retorno dos autos à origem para o regular processamento e julgamento. 4. Sentença desconstituída. 5. Recurso conhecido e provido.”
(TJMT – TR – RI no 1007413-95.2022.8.11.0001 – rela. Juíza LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA – j. 30/03/2023 - DJE 31/03/2023). Grifei.

A referida prova (
do ato lesivo e da qualidade pessoal do lesado
), pelo dever de lealdade processual (
princípio da boa fé objetiva
), é obrigação do interessado (
art. 373, I do CPC
), e possível ao ofensor (
art. 373, II do CPC
).

A necessidade da prova, de responsabilidade do interessado, tem relevância inclusive na determinação de existência ou não do próprio dano extrapatrimonial.

Nesse sentido:

“Súmula 385/STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional.
2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).
3. Embora os precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento
- "quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular
. 4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias verificaram constar em nome do autor em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso especial a que se nega provimento.”
(STJ – 2a S - REsp n. 1.386.424/MG – rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – rela. para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 27/4/2016 - DJe de 16/5/2016). Grifei.

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. PRECEDENTES. DIFERENÇA NO CASO DOS AUTOS. REGRA ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela agravante.
2. O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC). 3. Para dar concretude ao princípio da persuasão racional do juiz, contudo, foi introduzida a faculdade de o magistrado, no exercício dos poderes instrutórios que lhe competem (art. 370 do CPC/2015), atribuir o ônus da prova de modo diverso entre os sujeitos do processo quando diante de situações peculiares (art. 373, § 1o, do CPC/2015), denominada pela doutrina de "teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova". Precedentes.
4. É cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do ônus da prova, assim como nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador. 5. Na hipótese dos autos, contudo, o Tribunal de origem entendeu, em razão das provas, documentos e autos da origem apresentados, que efetivamente não houve inversão do ônus probatório. 6. Não sendo o caso de inversão ou redistribuição do ônus probatório, mas simples aplicação da regra estática da prova, não é cabível o agravo de instrumento previsto no inciso XI, do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.245.224/SP – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 16/10/2023 - DJe de 20/10/2023). Grifei.

Os princípios informadores dos Juizados Especiais
(
oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição
), não implicam em ausência completa de formalidade, muito menos, afastam a obrigatoriedade da prova em relação ao direito defendido, mesmo nas relações de consumo.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. NOVA ANÁLISE DO FEITO NESTA PARTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. (...)
2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018)
. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 3. O Tribunal a quo afastou a indenização por alegados danos sob o fundamento de inexistirem provas do mau funcionamento do serviço, a ensejar ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica consumidora e indenização por supostos lucros cessantes. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. (...) 5. Agravo interno parcialmente provido, para reconsiderar em parte a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”
(STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). Grifei.

- da litigância de má fé.

Diante da conclusão do julgamento, não há que se falar em litigância de má fé.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO,

para o fim de reformar a sentença recorrida JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:
a.1)

afastar a litigância de má-fé e pedido contraposto
;
a.2)
reconhecer a ausência de prova da contratação dos serviços;
a.3)
declarar a inexistência dos débitos dela decorrentes;
a.4)
indeferir o pedido de dano moral;
a.5)
determinar, após o trânsito em julgado:
a.5.1)
o imediato cancelamento do(
s
) contrato(
s
)/serviço(
s
) que deu(
deram
) origem ao débito, em relação ao(à) Recorrente, se já não foi feito;
a.5.2)
seja, pela secretaria em primeiro grau:
a.5.2.1)
oficiado ao Órgão Negativador respectivo, para que exclua o nome da parte Recorrente de seus cadastros, relativamente à dívida aqui reconhecida indevida, no prazo de 5 (
cinco
) dias, sob pena de multa simples, que fixo em R$ 2.000,00 (
dois mil reais
). Despesas eventualmente decorrentes, correm pelo responsável pela inscrição cancelada;
a.5.2.2)
encaminhada cópia do procedimento ao MPE, para apuração de crime, em tese;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024